Tribunal: TJES
Processo: 5004601-62.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5004601-62.2024.8.08.0021

APTE/
APDO
:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APTE/
APDO
:
JOÃO PAULO DA SILVA BISCO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PRESTAMISTAS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE PARCIAL DO PACTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário proposta por João Paulo da Silva Bispo, reconhecendo a abusividade na contratação de seguros prestamistas vinculados à operação de financiamento, com determinação de recálculo do Custo Efetivo Total (CET) e condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos (R$ 3.365,23), acrescidos de correção monetária e juros de mora. Banco Votorantim S.A. insurge-se contra a declaração de abusividade na contratação dos seguros, a forma de restituição dos valores e a fixação dos encargos legais. O autor, por sua vez, busca o reconhecimento da ilegalidade de todas as tarifas bancárias pactuadas, com a consequente devolução dos valores e readequação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na contratação dos seguros “Proteção Financeira Total”, “Auto Casco” e “Auto RCF”, com inclusão no CET e ausência de liberdade de escolha da seguradora; (ii) estabelecer se são válidas as tarifas bancárias relativas a cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, nos moldes da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP), veda a vinculação compulsória de seguros à contratação de financiamento, sem liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso concreto, os valores dos seguros foram incluídos no montante financiado e no CET, sem prova de contratação autônoma, livre e esclarecida, nem demonstração de que ao consumidor foi facultada a escolha da seguradora, o que evidencia violação à autonomia privada negativa.

A instituição financeira não produziu prova hábil a afastar a presunção de hipossuficiência do consumidor nem a demonstrar proposta individualizada dos seguros, incidindo a presunção de abusividade da cláusula contratual conforme precedentes do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação dada pelo STJ no EAREsp 1.413.542/RS, prescindindo de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

A fixação dos juros de mora em 1% ao mês está em conformidade com o art. 406 do CC e o art. 161, §1º, do CTN, sendo inaplicável, no caso, a substituição pela taxa SELIC prevista nos Temas 99 e 112 do STJ, que se referem a hipóteses tributárias específicas.

A tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada no início do relacionamento, nos termos do Tema 620 do STJ e da Súmula 566, situação verificada nos autos.

As tarifas de avaliação do bem e registro do contrato são lícitas, conforme o Tema 958 do STJ, quando há prestação do serviço e os valores não se mostram excessivos, não sendo apresentada prova em contrário pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É abusiva a inclusão de seguros vinculados ao financiamento sem comprovação de contratação livre, destacada e com possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor.

É devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em razão da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, desde que respeitados os requisitos fixados pela jurisprudência do STJ, não havendo prova de abusividade ou ausência de prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Tema 620), 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), 2ª Seção, j. 08.02.2017; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 12.12.2018; STF, ADI 2.591/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 07.06.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5004601-62.2024.8.08.0021

APTE/
APDO
:
BANCO
VOTORANTIM S.A.

APTE/
APDO
:
JOÃO PAULO DA SILVA BISCO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, proposta por JOÃO PAULO DA SILVA BISPO, reconhecendo a abusividade na contratação de seguros prestamistas vinculados à operação de financiamento, com determinação de recálculo do custo efetivo total (CET) e condenação da instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos, no montante de R$ 3.365,23, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Recurso de Banco Votorantim S.A.

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à legalidade da contratação dos seguros denominados “Proteção Financeira Total”, “Auto Casco” e “Auto RCF”, os quais foram incluídos no contrato principal de financiamento.

A instituição financeira recorrente sustenta que a contratação se deu de forma livre e voluntária, em proposta apartada, inexistindo, portanto, qualquer vício de consentimento ou prática abusiva. Defende, ainda, que a restituição, caso mantida, deve ocorrer na forma simples e que os encargos moratórios fixados na sentença devem ser substituídos pela taxa SELIC, em conformidade com os Temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça.

De início, cumpre salientar que a tese central discutida nestes autos — a obrigatoriedade de contratação de seguro vinculado à operação financeira e a ausência de liberdade na escolha da seguradora — já se encontra consolidada em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, qual seja o
REsp 1.639.320/SP
, de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ).

Naquele precedente, restou assentado, com força vinculante, que, nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
, sob pena de configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, da análise do contrato de financiamento entabulado entre as partes e dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que os valores dos seguros foram agregados ao montante total financiado, compondo, de forma expressa, o Custo Efetivo Total da operação.

Todavia, não se demonstrou de forma inequívoca que a contratação dos referidos seguros se deu por meio de manifestação livre, destacada e esclarecida da parte consumidora, tampouco que lhe foi conferida a possibilidade de escolha da seguradora de sua preferência, circunstância que evidencia violação ao princípio da autonomia privada em sua dimensão negativa — o direito de não contratar.

A par disso, observa-se que a instituição financeira sequer produziu prova hábil a infirmar a presunção de hipossuficiência do consumidor no tocante à informação pré-contratual e à efetiva liberdade de escolha. Ausente comprovação de proposta individualizada para os seguros e da existência de múltiplas opções de contratação, impõe-se reconhecer a
presunção de abusividade da cláusula que impõe a contratação de seguro com seguradora vinculada à própria instituição credora
, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.

Ressalte-se que, conforme destacado no voto condutor do REsp 1.639.320/SP, o controle da validade dessas cláusulas deve observar a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas infralegais da regulação bancária, notadamente resoluções do Conselho Monetário Nacional. Tal entendimento encontra respaldo não apenas em precedente específico, mas também na orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.591/DF, na qual se reconheceu expressamente a
sujeição das instituições financeiras às normas protetivas do CDC
.

No que se refere à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, igualmente não assiste razão à parte recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida sempre que constatada a cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, prescindindo de prova de dolo ou má-fé subjetiva, conforme assentado no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ. Na hipótese dos autos, demonstrada a indevida inclusão do valor dos seguros no contrato, sem transparência ou liberdade de escolha, é legítima a devolução em dobro, a título de reprimenda à conduta abusiva praticada pelo fornecedor.

No tocante aos encargos legais fixados na sentença, tampouco merece reparo a decisão. A fixação de juros de mora à razão de 1% ao mês encontra amparo no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional, e é adotada de forma prevalente pela jurisprudência desta Corte. A tese defendida pela instituição recorrente — de aplicação exclusiva da taxa SELIC —, conquanto tenha sido reconhecida pelo STJ no âmbito tributário e em algumas hipóteses específicas (Temas 99 e 112), não se impõe automaticamente às relações de consumo, sobretudo quando o julgado de origem observa parâmetros razoáveis e conformes à legislação civil.

Por conseguinte, ausentes fundamentos aptos a desconstituir a sentença proferida, a qual se encontra em sintonia com os precedentes obrigatórios emanados da jurisprudência superior e com os elementos probatórios dos autos, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a respeitável sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Recurso de
João Paulo da Silva.

Cuida-se de apelação cível interposta por
João Paulo da Silva Bispo
em face da sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato bancário
, que
julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral, reconhecendo a
abusividade na contratação dos seguros prestamistas
, com consequente condenação do réu à devolução, em dobro, dos respectivos valores (R$ 3.365,23), além de determinar o recálculo do Custo Efetivo Total (CET), extirpando-se os valores atinentes a tais encargos, mantendo-se, por outro lado, a validade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato.

Insurge-se o apelante contra a manutenção parcial da legalidade contratual, aduzindo abusividade de todas as tarifas impugnadas na exordial e pleiteando a restituição em dobro dos respectivos valores, com a consequente readequação das prestações mensais e da base de cálculo dos juros incidentes.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à legalidade das tarifas bancárias cobradas no instrumento de crédito — especialmente aquelas referentes à
tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato
, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, notadamente os Temas 620, 958 e 972 daquela Corte Superior.

De início, cumpre destacar que a sentença ora recorrida adota fundamentação tecnicamente consistente e alinha-se ao entendimento jurisprudencial dominante, tendo delimitado com acuidade os pontos de validade e invalidade contratual, à luz do regime normativo aplicável.

Com efeito, no tocante à
tarifa de cadastro
, é de rigor observar que o
Tema 620/STJ
, assentado nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, consagrou a seguinte tese:
“Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Referido entendimento foi, inclusive, consolidado por meio da
Súmula 566 do STJ
, que reiterou a legalidade da cobrança dessa tarifa em contratos celebrados após a Resolução-CMN n.º 3.518/2007.

No caso concreto, é incontroverso que a referida tarifa foi cobrada no momento inicial da contratação e consta de forma ostensiva no demonstrativo do CET, sendo o valor compatível com as práticas do mercado, não havendo, pois, elementos aptos a infirmar sua regularidade.

No que tange à
tarifa de avaliação do bem
e à
despesa de registro do contrato
, a jurisprudência consolidada do STJ no
Tema 958 (REsp 1.578.553/SP)
estabelece que tais cobranças são, em regra, válidas, desde que não se demonstre a ausência de prestação do serviço ou a onerosidade excessiva, o que, a toda evidência, não se verificou nos autos.

A parte autora limitou-se a apontar genericamente a abusividade dos valores, sem trazer prova concreta de que os serviços não tenham sido prestados ou de que os valores extrapolariam os padrões médios de mercado.

Ademais, os documentos contratuais colacionados aos autos indicam expressamente a natureza e os encargos de cada uma dessas tarifas, com o devido detalhamento no CET, em consonância com a Resolução CMN n.º 3.919/2010 e com a Circular Bacen n.º 3.371/2007.

Por outro lado, a sentença corretamente reconheceu a
ilegalidade da cobrança dos seguros prestamistas
, ao constatar a vinculação compulsória desses encargos à formalização do contrato de financiamento, sem que o banco tenha comprovado a existência de efetiva liberdade de escolha do consumidor ou apresentação de proposta autônoma. A decisão guarda sintonia com o que restou decidido pelo STJ no
Tema 972 (REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP)
, segundo o qual “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. Em não se desincumbindo o réu do ônus de demonstrar a licitude da contratação, impõe-se reconhecer a abusividade, conforme procedeu o juízo singular.

Por fim, a pretensão recursal de recálculo integral das parcelas, com a exclusão de todas as tarifas apontadas, revela-se desprovida de fundamento jurídico e probatório, na medida em que tais encargos foram regularmente pactuados, estão autorizados por norma regulamentar específica e encontram respaldo nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, nos autos, prova de vício de consentimento ou de lesão relevante à equação econômico-financeira do contrato.

Logo, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença conforme proferida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a r. sentença nos exatos termos.

Face ao desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade quanto ao autor nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.